Tribunal: TJDFT
Processo: 0712316-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS DE SÚMULA 33, DO STJ E 23, DO TJDFT.
1. Se o consumidor é autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência.
2. Por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz. Inteligência do Enunciado n° 33, da Súmula do STJ.
3. “Em ação proposta pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial” - Enunciado de Súmula no 23 deste Tribunal de Justiça.
4. Declarado competente o Juízo suscitado, o da 1a Vara Cível de Águas Claras.